Tribunal: TJDFT
Processo: 0001336-03.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE. PENA ABAIXO DA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença, que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, em concurso material (arts. 306 da Lei 9.503/97, 330 e 69 do CP), em razão de ter conduzido automóvel com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool e desobedecido à ordem legal de parada emanada de policiais rodoviários federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desobediência; (ii) analisar se é possível reduzir a pena do crime de embriaguez ao volante abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos de agentes policiais são considerados meios de prova idôneos, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e de forma harmônica, desde que não evidenciado abuso de autoridade ou má-fé, conforme consolidado na jurisprudência.
4. No caso, os relatos dos policiais demonstram que o réu desobedeceu reiteradas ordens de parada, configurando o crime de desobediência.
5. Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, confirmaram a validade do enunciado 231 da súmula de jurisprudência do STJ.
6. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, quando a pena não for superior a 4 (quatro) anos, o réu for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 61, 65, 69, 330; Lei 9.503/97, art. 306; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024TJDFT, ApCrim n. 0712486-89.2023.8.07.0004, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 18/12/2024; TJDFT, ApCrim n. 0700214-97.2022.8.07.0004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17/12/2024.